Tribunal: TJDFT
Processo: 0710402-46.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PAGAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. ENCERRAMENTO UNILATERAL DA CONTA PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTRO MEIO PARA PAGAMENTO. DEVER DE COOPERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O credor deve colaborar para que a prestação seja cumprida da forma mais adequada e com menor esforço pelo devedor, facilitando o recebimento da prestação. É dizer, o credor não pode criar obstáculos ilegítimos ou retardar providência que lhe incumbia.
2. Após o encerramento unilateral da conta corrente, na qual seriam debitadas as prestações do financiamento, a devedora não ficou inerte, porquanto manteve uma postura de cooperação, sendo evidente o seu interesse em promover o cumprimento da obrigação, o que foi obstado pelo credor com a sua conduta negativa, dificultando o adimplemento, pois, ao ser provocado diversas vezes, não viabilizou outros meios para o recebimento da prestação, razão pela qual os ônus decorrentes do seu comportamento não podem ser suportados pelo devedor.
3. Apelação conhecida e provida.